Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão foi objeto de apreciação em primeira instância.
2. O requerimento de majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise tanto das necessidades do alimentando quanto das possibilidades do alimentante.
3. A insuficiente demonstração da capacidade de o alimentante arcar com os alimentos nos moldes pretendidos e a necessidade de incursão no mérito da lide principal ensejam o indeferimento do requerimento de majoração dos alimentos.
4. Agravo de instrumento desprovido.